Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704089-67.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SÔNIA DE OLIVEIRA REINALDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE USO. BOX EM SHOPPING POPULAR. RENOVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO. DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA. VÍCIO. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido inicial, relativo a condenação do Distrito Federal a renovar termo de autorização de uso de box em shopping popular. 1.1. Em seu apelo, a autora pede a reforma da sentença alegando que a Administração Pública não promoveu a renovação de sua autorização de uso com base em indícios de que teria cedido o uso a terceiro, além de não ter sido devidamente intimada para apresentar defesa. 2. A controvérsia dos autos está centrada na análise da regularidade da negativa ao pedido de renovação de autorização de uso de box formulado pela autora em virtude da cessão indevida a terceiro. 3. A despeito de a autora ter sido beneficiada anteriormente com a formalização de Termo de Autorização de Uso com a Administração Regional de Ceilândia para utilizar o “Box 21 do Shopping Popular”, imperioso esclarecer que o referido ato administrativo é precário, discricionário, não gera direito adquirido, tampouco é capaz de vincular a Administração Pública, de modo que não sendo o particular agraciado com a renovação do ato, descabido pretender impor nulidade ou vício quanto à decisão de mérito administrativo. 3.1. Precedente: “A autorização de uso é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, de caráter eminentemente transitório, pelo qual a Administração Pública faculta ao particular o uso privativo de bem público, submetendo o aos interesses e conveniências estatais, podendo ser revogada a qualquer tempo, por razões de interesse público.” (20130111696594APC, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 20/10/2016.) 4. No caso, identificando a Administração Pública possível cessão indevida realizada pela autora, esta foi notificada para prestar esclarecimentos, notadamente para “comprovar que a designação de preposto para atuação na banca havia sido previamente autorizada”, nada obstante, apesar de regularmente notificada, a parte optou por não subscrever o Termo de Recebimento, mesmo tendo sido empreendidas duas tentativas de obtenção de sua assinatura, conforme esclarecido em despacho pelo órgão competente. 4.1. Desta feita, inexiste irregularidade na decisão administrativa que fundamentada e justificadamente deliberou por não renovar o termo de autorização de uso concedido anteriormente a autora, mesmo porque ainda que tivesse preenchido todos os requisitos, a autorização depende do interesse público, aliado à conveniência e oportunidade da Administração. 5. Considerando que a Administração Pública não incorreu em ilegalidade, tampouco restou comprovado qualquer vício no procedimento que resultou na suspensão e não renovação do termo de autorização de uso concedido à autora, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 6. Apelação não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 2o, 48 e 57, todos da Lei 9.784/1999, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando fazer jus à renovação do Termo de Autorização de Uso do box 21 do Shopping Popular de Ceilândia, pois não consta nos autos qualquer decisão que tenha cassado o termo de permissão de uso do bem público, sendo apenas informada que houve uma infração grave a respeito da designação de preparo na banca. Alega que o processo administrativo de renovação segue o que está previsto no Decreto 39.554/2017 e na Lei Distrital 4.748/2012, logo, o ato deixa de ser discricionário e se torna vinculado, razão pela qual, o fato de terem sido feitas tentativas para sua notificação não tem o condão para a cassação do termo sem o devido processo legal, sob pena de incorrer em má-fé a Administração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 48 e 57, todos da Lei 9.784/1999. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ao que consta dos autos, identificando a Administração Pública possível cessão indevida realizada pela autora, esta foi notificada para prestar esclarecimentos, notadamente para “comprovar que a designação de preposto para atuação na banca havia sido previamente autorizada”, nada obstante, apesar de regularmente notificada, a parte optou por não subscrever o Termo de Recebimento, mesmo tendo sido empreendidas duas tentativas de obtenção de sua assinatura, conforme esclarecido em despacho pelo órgão competente. (ID 34219104 - Pág. 3.) Desta feita, inexiste irregularidade na decisão administrativa que fundamentada e justificadamente deliberou por não renovar o termo de autorização de uso concedido anteriormente a autora, mesmo porque ainda que tivesse preenchido todos os requisitos, a autorização depende do interesse público, aliado à conveniência e oportunidade da Administração” (ID 36184557). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025